Tribunal: CARF
Processo: 10384.001648/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
INCOMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. SÚMULA CARF No 27. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não objetiva limitar o alcance da ação fiscal, mas apenas instaurá-la, constituindo mero instrumento de planejamento e controle administrativo. Alterações ou prorrogações de prazos não são suficientes para efeitos de nulidades do lançamento ou para declaração de irregularidade de ato administrativo.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o STF firmou entendimento no sentido de firmar a constitucionalidade dos mecanismos de fiscalização introduzidos pela LC no 105/2001, em sede de decisão transitada em julgado na sistemática da repercussão geral, descabe ao órgão julgador administrativo decidir em sentido contrário.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF no 26 Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.001648/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.916 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
JOAQUIM NORONHA MOTA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
INCOMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. SÚMULA CARF No 27.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
PRORROGAÇÃO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não objetiva limitar o
alcance da ação fiscal, mas apenas instaurá-la, constituindo mero instrumento
de planejamento e controle administrativo. Alterações ou prorrogações de
prazos não são suficientes para efeitos de nulidades do lançamento ou para
declaração de irregularidade de ato administrativo.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
DECISÃO
DO
STF
EM
REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o STF firmou entendimento no sentido de firmar a
constitucionalidade dos mecanismos de fiscalização introduzidos pela LC no
105/2001, em sede de decisão transitada em julgado na sistemática da
repercussão geral, descabe ao órgão julgador administrativo decidir em sentido
contrário.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF no 26 Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. A sistemática de apuração
de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários determinada pelo
art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados
individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.001648/2009-36
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001648/2009-36

variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica de
rendimentos declarados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar-lhe as
preliminares, afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 501-593) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Houve nulidade do procedimento fiscal em função da incompetência
territorial do Delegado da Receita Federal de Teresina, posto que o
contribuinte elegeu seu domicílio tributário em Fortaleza/CE;
b) Houve nulidade em razão da prorrogação imotivada do prazo inicial dos
procedimentos fiscais fixado no MPF por seis vezes;
c) Houve nulidade do lançamento tendo em vista a quebra do sigilo bancário
do contribuinte sem a prévia decisão judicial que o permitisse, bem como
em desrespeito ao art. 5o, X, da CF, inclusive de acordo com a
jurisprudência do STF;
d) Tendo em vista a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, bem como que o
contribuinte foi intimado apenas em 28/04/2009, foram atingidos pela
decadência os valores referentes aos períodos de 01 a 03/2004;
e) Os rendimentos declarados na DIRPF do contribuinte no montante de R$
200.000,00 para o ano calendário de 2004 devem ser considerados como
origem comprovada dos depósitos questionados. Também foram
desconsideradas indevidamente as transferências entre contas de
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001648/2009-36

titularidade do próprio contribuinte e recebimentos da empresa da qual é
sócio (que totalizam R$ 198.812,90 no dia 21/01/2004, por exemplo);
f) Os rendimentos declarados na DIRPF do contribuinte no montante de R$
360.320,00 para o ano calendário de 2005 devem ser considerados como
origem comprovada dos depósitos questionados. Também foram
desconsideradas indevidamente as transferências entre contas de
titularidade do próprio contribuinte e recebimentos da empresa da qual é
sócio;
g) A declaração de rendimentos quando devidamente entregue a Secretaria da
Receita Federal do Brasil faz prova a favor do contribuinte, conforme arts.
923 e 924 do RIR/99, inclusive para fins de afastar a presunção de omissão
de rendimentos em tela. Portanto, não há que se falar em Omissão de
Receita nos valores demonstrados nas fls. 08 e 09 dos autos; e
h) Descabe entender como de origem não comprovada os depósitos
questionados pela fiscalização, já que isso não corresponde à realidade dos
fatos. Não pode prevalecer a presunção de omissão de rendimentos por
falta de base legal, bem como por ser imperativa a aceitação das origens de
créditos declaradas pelo contribuinte e já oferecidas à tributação. Não se
pode falar em inversão do ônus da prova quando da aplicação do art. 42 da
Lei no 9.430/96, dado que a fiscalização possui ao seu dispor todas as
ferramentas para investigar e determinar com exatidão a ocorrência do fato
gerador, especialmente após a edição da LC no 105/2001. A presunção do
fato gerador deve ser corroborada com outros meios de prova que
demonstrem sua efetiva ocorrência.
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 592 e 593.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0330100/00154/08 (fls. 2-415) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física - IRPF, em face de Joaquim Noronha Mota Filho (CPF no 629.287.243-20), referente a
fatos geradores ocorridos nos anos calendários de 2004 e 2005 (exercícios de 2005 e 2006). A
autuação alcançou o montante de R$ 719.236,54 (setecentos e dezenove mil, duzentos e trinta e
seis reais e cinquenta e quatro centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 28/04/2009
(fl. 4).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 5-8):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos e créditos realizados em contas
correntes mantidas junto ao Banco do Brasil S/A,Banco Itad S/A, Banco Bradesco S/A,
HSBC Bank Brasil S/A, Banco Santander Brasil S/A e Banco Rural S/A, em relação aos
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001648/2009-36

quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação
hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações, nos valores constantes
do "Quadro Resumo dos Depósitos/Créditos Bancários Não Comprovados" (f. 367).
A presente ação fiscal se iniciou com a lavratura do Termo de Início da Ação Fiscal
datado de 04/03/2008, cuja ciência ocorreu em 07/03/2008 por via postal com aviso de
recebimento - AR(f.13/15),sendo o contribuinte na oportunidade intimado a apresentar,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, documentação comprobatória referentes aos valores
lançados a título de Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis e aos créditos mantidos
junto as empresas mencionadas, conforme consta da sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2006, ano-calendário 2005.
No transcorrer dos trabalhos houve intimação ao contribuinte, Termo de Intimação
Fiscal datado de 06/06/2008(f.27/28), para que no prazo de 05(cinco) dias fiteis fossem
apresentados extratos bancários de contas correntes, aplicações financeiras e de
cadernetas de poupança, mantidas pelo contribuinte junto ao Banco do Brasil S/A,
HSBC Bank Brasil S/A (Banco Múltiplo), Banco Rural S/A, UNIBANCO - União de
Bancos Brasileiros S/A,Banco Itaú S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Santander Brasil
S/A demais instituições financeiras no Brasil e no exterior, referentes ao ano-calendário
de 2005, e, em resposta, foram entregues à fiscalização os expedientes de folhas 29/30,
31/74, 75/78, 79/81 82/83 e 84/113,com pedidos de prorrogação de prazo para
atendimento e encaminhando, anexo, documentos bancários os quais não satisfizeram
plenamente a solicitação efetuada.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal datado de 11/11/2008(f.114/115), com ciência
na mesma data, realizou-se uma nova intimação ao contribuinte no sentido de que
complementasse a documentação até então entregue e que apresentasse, para o ano-
calendário de 2004,os mesmos documentos mencionados no termo datado de
06/06/2008, no que houve mais uma vez atendimento parcial do contribuinte ao trazer à
fiscalização, por seu procurador (f.116/118), os expedientes e anexos de folhas 119/131,
132/144, 145/149, 150 e 151/153.
Em face do acima exposto, isto 6, o não atendimento integral das intimações para a
apresentação dos extratos, e da necessidade por parte da fiscalização de acesso -a
documentação solicitada, foram efetuadas Requisições de Informações sobre
Movimentações Financeiras que resultaram no recebimento dos elementos de folhas
154/343 das instituições financeiras.
Realizada a análise dos extratos disponibilizados, o contribuinte foi intimado por meio
do Termo de Intimação Fiscal datado de 27/01/2009, com ciência por via postal com
AR ocorrida em 02/09/2008 (f.344/352), a apresentar no prazo de 20 (vinte) dias
documentação hábil e comprobatória e/ou esclarecimentos acerca da origem dos
depósitos/créditos bancários constantes das relações anexas ao mencionado termo,
realizadas na conta corrente no 10.370-5, agência 3507-6, do Banco do Brasil S/A; na
conta corrente no 44132-4, agência 0344, do Banco Itaú S/A; nas contas correntes no
3.399-5, agência 1144-4, e n 0 3.399-5, agência 2175-0, ambas do Banco Bradesco S/A;
na conta corrente no 04786-02, agência 1363, do Banco HSBC Bank Brasil S/A; na
conta corrente no 009290307-0, agência 00136, do Banco Santander Brasil S/A; e na
conta corrente no 88.000634-7, agência 0087, do Banco Rural S/A, todas de titularidade
do contribuinte.
Decorrido o prazo concedido sem qualquer manifestação, foi realizada nova intimação
para a apresentação dos elementos/esclarecimentos constantes do termo acima, Termo
de Intimação Fiscal datado de 20/02/2009 (f.353/361), o que resultou na apresentação,
por seu procurador (f.362/363), do expediente datado de 20/03/2009 no qual afirma que
os depósitos bancários tiveram como origem a distribuição de lucros de empresas em
que o contribuinte 6. titular e em transferência realizadas entre contas correntes de sua
titularidade (f.369), sem, entretanto, juntar qualquer documentação comprobatória
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001648/2009-36

acerca do alegado ou estabelecer qualquer vinculação lógica entre a origem apontada e
os créditos relacionados. .
Em 23/03/2009 foi lavrado Termo de Constatação e de Intimação Fiscal (f.366)
concedendo uma outra oportunidade ao contribuinte para que, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, apresentasse documentos/esclarecimentos já indicados nos Termos de
Intimação Fiscal datados de 27/01/2009 e 20/02/2009 ou de contestação as constatações
descritas, sem que tenha havido qualquer manifestação dentro do prazo fixado, o que
ensejou a lavratura do presente Auto de Infração.
Quanto a aplicação da multa agravada, nos termos do artigo 959 do Regulamento do
Imposto de Renda- RIR/99, esta ocorre em razão do fato de que, ao longo da
fiscalização, o contribuinte não atendeu ou efetuou o atendimento a diversas intimações
após os prazos estabelecidos. Os campos sombreados do quadro de folha 382, "Quadro
de Controle de Atendimento as Intimações, deixam evidente a afirmação supra,
sujeitando o contribuinte à multa de 112,5% (cento e doze e meio por cento) sobre a
diferença de imposto apurada.
[Planilha de fl. 7 e 8]
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 849 do RIR/99; Art. 1o da Medida Provisória no
22/2002 convertida na Lei no 10.451/2002; Art. 1o da Lei no11.119/05.
O contribuinte apresentou impugnação em 28/05/2009 (fls. 419-471) alegando
que:
a) Houve nulidade do procedimento fiscal em função da incompetência
territorial do Delegado da Receita Federal de Teresina, posto que o
contribuinte elegeu seu domicílio tributário em Fortaleza/CE;
b) Houve nulidade em razão da prorrogação imotivada do prazo inicial dos
procedimentos fiscais fixado no MPF por seis vezes;
c) Houve nulidade do lançamento tendo em vista a quebra do sigilo bancário
do contribuinte sem a prévia decisão judicial que o permitisse, bem como
em desrespeito ao art. 5o, X, da CF;
d) Houve nulidade do lançamento por fundamentar-se na Lei no 10.174/2001,
que se trata de diploma inválido por ter sido editado antes da LC no
105/2001, que lhe conferiria fundamento de validade no que se refere aos
procedimentos fiscais realizados a partir de dados da antiga CPMF;
e) Tendo em vista a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, bem como que o
contribuinte foi intimado apenas em 28/04/2009, foram atingidos pela
decadência os valores referentes aos períodos de 01 a 03/2004;
f) Houve erro na apuração da base de cálculo, posto que a fiscalização deixou
de comprovar que os depósitos se tratariam de renda consumida, ou seja,
deixou-se demonstrar o fato gerador do imposto de renda, como se todos
os depósitos o caracterizassem - o que não é o caso;
g) Os rendimentos declarados na DIRPF do contribuinte no montante de R$
200.000,00 para o ano calendário de 2004 devem ser considerados como
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001648/2009-36

origem comprovada dos depósitos questionados. Também foram
desconsideradas indevidamente as transferências entre contas de
titularidade do próprio contribuinte e recebimentos da empresa da qual é
sócio (que totalizam R$ 198.812,90 no dia 21/01/2004, por exemplo);
h) Os rendimentos declarados na DIRPF do contribuinte no montante de R$
360.320,00 para o ano calendário de 2005 devem ser considerados como
origem comprovada dos depósitos questionados. Também foram
desconsideradas indevidamente as transferências entre contas de
titularidade do próprio contribuinte e recebimentos da empresa da qual é
sócio. Houve, por exemplo, resgate de R$ 2.553,27 de investimento do
recorrente junta à instituição financeira;
i) A declaração de rendimentos quando devidamente entregue a Secretaria da
Receita Federal do Brasil faz prova a favor do contribuinte, conforme arts.
923 e 924 do RIR/99, inclusive para fins de afastar a presunção de omissão
de rendimentos em tela. Portanto, não há que se falar em Omissão de
Receita nos valores demonstrados nas fls. 08 e 09 dos autos;
j) Descabe entender como de origem não comprovada os depósitos
questionados pela fiscalização, já que isso não corresponde à realidade dos
fatos. Não pode prevalecer a presunção de omissão de rendimentos por
falta de base legal, bem como por ser imperativa a aceitação das origens de
créditos declaradas pelo contribuinte e já oferecidas à tributação. Não se
pode falar em inversão do ônus da prova quando da aplicação do art. 42 da
Lei no 9.430/96, dado que a fiscalização possui ao seu dispor todas as
ferramentas para investigar e determinar com exatidão a ocorrência do fato
gerador, especialmente após a edição da LC no 105/2001. A presunção do
fato gerador deve ser corroborada com outros meios de prova que
demonstrem sua efetiva ocorrência;
k) Descabe a aplicação da multa no patamar de 112,5%, já que não houve
embaraço à fiscalização por parte do contribuinte. Em verdade, apenas
deixou de atender algumas das intimações a ele encaminhadas em seu
antigo endereço pois havia se mudado para Fortaleza/CE, e tão logo soube
das intimações as atendeu de boa-fé. Além disso, a fiscalização poderia ter
obtido as informações solicitadas diretamente com as instituições
financeiras, a partir dos mecanismos da LC no 105/2001.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 470 e 471.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 02-50.894, de 30 de outubro de 2013 (fls. 481-497), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001648/2009-36

NULIDADE. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE LANÇADORA. A exigência de
crédito tributário é válida, mesmo que formalizada por servidor competente de
circunscrição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo, haja vista que o
início do procedimento fiscal previne a jurisdição e prorroga a competência da
autoridade que dela primeiro conhecer.
DOMICÍLIO FISCAL ELEITO. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO NA DECLARAÇÃO
DE IMPOSTO DE RENDA. Só é válida a solicitação de mudança do domicílio fiscal
eleito feito com a apresentação da declaração de imposto de renda se o contribuinte
assinalar a opção correspondente na declaração.
DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Os
valores creditados em contas bancárias geram presunção “juris tantum” de omissão de
rendimentos, quando o titular não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Referida comprovação não se limita a identificar a pessoa do depositante,
mas exige que se esclareçam os negócios jurídicos de que se originam os recursos.
SIGILO BANCÁRIO. DISPENSÁVEL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. É lícito à
autoridade fiscal, especialmente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e cartões de créditos, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE A autoridade administrativa não é
competente para se manifestar acerca da constitucionalidade de dispositivos legais,
prerrogativa essa reservada ao Poder Judiciário.
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. O fato gerador do imposto de renda em relação aos rendimentos sujeitos à
declaração de ajuste anual ocorre em 31 de dezembro e tem a contagem do prazo
iniciada no primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia o fisco ter efetuado o
lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu sem retorno do AR, e o protocolo do recurso
voluntário ocorreu em 23 de dezembro de 2023 (fls. 501-593). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001648/2009-36

Deixo de conhecer dos argumentos referentes a supostas inconstitucionalidades
em respeito à Súmula CARF no 2.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Da nulidade por incompetência territorial da Delegacia da Receita Federal
em Teresina.
Entende o recorrente que deve ser reconhecida a nulidade dos procedimentos
fiscais porque, considerando que seu domicílio tributário era localizado em Fortaleza/CE, estaria
sujeito apenas à Delegacia da Receita Federal desse município e não mais de Teresina, onde
residia anteriormente.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Da nulidade do procedimento fiscal. Da incompetência do Delegado da Secretaria da
Receita Federal do Brasil em Teresina Piauí de expedir Mandado de Procedimento
Fiscal com intuito de fiscalizar contribuinte que se encontra fora de sua jurisdição.
Com relação ao domicílio fiscal, cabe lembrar, inicialmente, o que estabelece o
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 (Decreto no 3.000/99) em seu art. 30,
adiante transcrito:
“Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou de
um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança às
repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 195).
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da Receita
Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da declaração de rendimentos
das pessoas físicas.”
Deve ainda ser destacado o estatuído pelos parágrafos 2o e 3 do art. 9o do Decreto no
70.235/72:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição
e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer. (Incluído pela Lei
no 8.748, de 1993)
Em consulta ao Portal IRPF dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constata-se que o contribuinte providenciou a solicitação de mudança de endereço
quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2008 em 29/04/2008
ao responder “sim” a pergunta sobre alteração de endereço.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001648/2009-36

Na Declaração do Exercício 2007 apresentada em 28/04/2007 conforme cópia juntada a
fl. 474, em que pese o contribuinte ter informado um endereço do Município de
Fortaleza, respondeu negativamente a pergunta: “ O endereço atual é diferente do
constante na última declaração?” Acabou informando que permanecia no mesmo
endereço declarado anteriormente.
A DIRPF contém um cabeçalho destinado às informações pessoais do contribuinte, tais
como nome, data de nascimento, número do título de eleitor, endereço, inscrição no
CPF do cônjuge, ocupação principal etc. As informações lançadas neste cabeçalho não
alteram as constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil – RFB.
A única exceção diz respeito a alteração do domicílio fiscal eleito quando houver
solicitação do sujeito passivo. Por conseguinte, para que haja a mudança do domicílio
fiscal eleito, é fundamental que a pessoa física assinale o campo de alteração de
endereço, caso contrário, continuará constando o antigo endereço, a despeito de a
DIRPF conter informação divergente.
Dito isto, fica claro que à época do início do procedimento fiscal, o domicílio fiscal
eleito do contribuinte era: Av. Frei Serafim, 3.052 – Teresina, Piauí.
O Mandado de Procedimento Fiscal foi emitido em 29/02/2008 e o Termo de Início da
Ação Fiscal que deu ciência ao contribuinte da ação fiscal bem como solicitou
documentos e esclarecimentos foi lavrado em 04/03/2008, anteriores portanto a data de
alteração do domicílio fiscal pelo contribuinte.
Assim sendo, não há que se falar em nulidade na expedição do Mandado de
Procedimento Fiscal que considerou os dados constantes do banco de dados da
Secretaria da Receita Federal que é atualizado pelo próprio contribuinte.
De acordo com os dispositivos legais acima transcritos, a competência para o
lançamento é estabelecida pela autoridade administrativa que iniciou o procedimento
fiscal.
Assim, a legislação pertinente reconhece a validade do lançamento, ainda que o Auditor
Fiscal esteja lotado em unidade da Receita Federal do Brasil diferente daquela a que
pertence o domicílio fiscal do contribuinte sob fiscalização, posto que o início do
procedimento fiscal previne a jurisdição e prorroga a competência da autoridade que
dela primeiro conhecer.
Pelo exposto, considera-se perfeitamente válida a presente autuação, mesmo que
formalizada por servidor lotado em unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição
diversa do domicilio fiscal atual do sujeito passivo.
Trata-se de caso de aplicação da Súmula CARF no 27: “É valido o lançamento
formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo”.
Considerando então a posição firmada na jurisprudência deste órgão julgador
administrativo, entendo correta a decisão recorrida e afasto os argumentos do contribuinte.
2. Da nulidade por prorrogação imotivada do prazo inicialmente concedido
pelo MPF.
Entende o contribuinte que houve nulidade dos procedimentos fiscais tendo em
vista que o prazo concedido pelo Mandado de Procedimentos Fiscais foi Prorrogado por seis
vezes sem a apresentação de motivação correspondente.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001648/2009-36

Da ausência de motivação para justificar a ampliação do prazo original fixado no
Mandado de Procedimento Fiscal
Questiona o impugnante a prorrogação sucessiva do Mandado de Procedimento Fiscal
alegando não ter tido justificativa plausível.
A esse respeito, é oportuno verificar a norma contida no art. 11 e 12 da Portaria RFB no
11.371, de 12 de dezembro de 2007, vigente por ocasião da emissão do Mandado de
Procedimento Fiscal questionado, emitido em 29/02/2008.
Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela
autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato, o
prazo máximo de sessenta dias, para procedimentos de fiscalização, e de trinta dias, para
procedimentos de diligência.
Em adição, cumpre salientar que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é um
instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais
relativos aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Consiste em uma ordem administrativa, emanada de dirigentes das unidades da Receita
Federal para que seus auditores executem as atividades fiscais, tendentes a verificar o
cumprimento das obrigações tributárias por parte do sujeito passivo.
Tal instrumento tem o mérito de comunicar ao contribuinte a decisão tomada pela
administração de incluí-lo em procedimento de fiscalização.
No caso, tratando-se de análise de créditos e depósitos feitos em contas bancárias, as
intimações sucessivas são necessárias a medida que a autoridade lançadora vai
analisando os esclarecimentos e documentos sobre os créditos/depósitos das contas
bancárias e excluindo aqueles em relação aos quais a origem é comprovada.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996.
Assim, a questão da prorrogação do tempo de fiscalização, diz respeito a critérios de
organização da Administração que não precisam ser explicitados no Mandado de
Procedimento Fiscal. O MPF integra o rol dos atos discricionários vinculados à
autorização e controle da execução dos procedimentos de fiscalização.
Nesse sentido é o que já decidiu o Conselho de Contribuintes, conforme ilustra a ementa
a seguir transcrita:
“MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF - A atividade de seleção do
contribuinte a ser fiscalizado, bem assim a definição do escopo da ação fiscal, inclusive
dos prazos para a execução do procedimento, são atividades que integram o rol dos atos
discricionários, moldados pelas diretrizes de política administrativa de competência da
administração tributária. Neste sentido, o MPF tem tripla função: a) materializa a
decisão da administração, trazendo implícita a fundamentação requerida para a
execução do trabalho de auditoria fiscal, b) atende ao princípio constitucional da
cientificação e define o escopo da fiscalização e c) reverencia o princípio da
pessoalidade. Questões ligadas ao descumprimento do escopo do MPF, inclusive do
prazo e das prorrogações, devem ser resolvidas no âmbito do processo administrativo
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001648/2009-36

disciplinar e não têm o condão de tornar nulo o lançamento tributário que atendeu aos
ditames do art. 142 do CTN. ( Ac. 1o CC no 107-06820, sessão de 16/10/2002, Relator
Luiz Martins Valero)”
Deste modo, torna-se imperativo concluir que eventuais irregularidades no MPF ou nas
prorrogações sucessivas não podem ser tratadas como vício de forma. Vícios formais
podem aparecer no ato do lançamento, notadamente no descumprimento dos requisitos
dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo administrativo
fiscal.
Rechaça-se, pois, a defesa do recorrente neste ponto.
Com razão a decisão recorrida. Novamente, verifica-se que é da jurisprudência
dominante do CARF o entendimento de que o MPF constitui mero procedimento interno de
controle da própria administração tributária, podendo ser prorrogado quantas vezes forem
necessárias, tomando-se o devido cuidado para que o contribuinte seja cientificado do primeiro
MPF. Com isso, eventuais irregularidades formais ou sua prorrogação não acarretariam
nulidades dos procedimentos realizados, o que somente poderia ocorrer com a demonstração do
prejuízo à defesa do fiscalizado (o que não ocorreu no caso em tela, dado que foi informado de
todos os fatos que ensejaram o lançamento e os fundamentos legais correspondentes quando da
notificação do Auto de Infração).
Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
Acréscimo patrimonial a descoberto. Origens de recursos. Comprovação.
O acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis
ou isentos e tributados exclusivamente na fonte evidenciado por análise em que se
cotejaram as aplicações realizadas com os recursos disponíveis no mesmo período só é
elidido mediante a apresentação de documentação hábil que não deixe margem a
dúvida.
Acréscimo patrimonial a descoberto. Empréstimo. Comprovação.
Para que seja considerado como ingresso de recurso, o recebimento de empréstimo deve
ser plenamente comprovado.
Acréscimo patrimonial a descoberto. Ônus da prova.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e
direitos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
Nulidade.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Nulidade. MPF. Prorrogação.
O fato de não terem sido fornecidas informações relativas à prorrogação de MPF não
tem o condão de invalidar o procedimento fiscal, visto que essas estavam disponíveis
para consulta pelo contribuinte, via Internet.
(Acórdão no 2301-006.366, de 08 de agosto de 2019, da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. OBJETO DA FISCALIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU NULIDADE.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001648/2009-36

A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não objetiva limitar o alcance
da ação fiscal, mas apenas instaurá-la, constituindo mero instrumento de planejamento e
controle administrativo. Alterações ou prorrogações de prazos não são suficientes para
efeitos de nulidades do lançamento ou para declaração de irregularidade de ato
administrativo.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos,
no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar
esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há falar
em cerceamento ao direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do
lançamento. Não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do
Decreto 70.235, de 1972 que rege o processo administrativo fiscal, e estando o auto de
infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre
que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária,
revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da
demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à
nulidade alegada.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou
seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte, cabe o ônus de provar
que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos,
ou que pertence a terceiros. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte,
cabe a ele a provada origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios
gerais e aquisições de bens e direitos.
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42,
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade de o
sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o que não
se nota no caso em concreto. Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia
quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de
convicção e consequente julgamento do feito.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 2301-009.039, de 09 de abril de 2021, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 2a Seção de Julgamento do CARF).
Isso posto, deixo de acolher os argumentos do contribuinte neste ponto.
3. Da nulidade em decorrência da quebra de sigilo bancário do contribuinte
sem prévia decisão judicial.
Entende o recorrente, em síntese, que o sigilo bancário do contribuinte somente
poderia ser quebrado com prévia decisão judicial, o que teria sido reconhecido pelo STF em
controle abstrato de constitucionalidade. Dessa forma, como as suas informações bancárias
foram obtidas pela autoridade fiscal diretamente com as instituições financeiras, entende que
houve nulidade do lançamento.
Em que pesem, os argumentos levantados pelo recorrente, tem-se que o STF
assentou a constitucionalidade dos mecanismos instituídos pela Lei Complementar no 105/2001,
bem como a possibilidade de sua retroatividade, com o julgamento definitivo do RE 601.314, em
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001648/2009-36

24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, sendo de aplicação obrigatória pelos membros
deste colegiado, nos termos do § 2o do art. 62 do RICARF (Portaria MF 343/2015).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Não custa lembrar, ainda, que ao órgão julgador administrativo descabe se
manifestar sobre a constitucionalidade ou legalidade de determinado dispositivo da legislação
tributária, devendo apenas aplica-lo como necessário, em respeito ao art. 142 do CTN. Portanto,
não há qualquer irregularidade no uso dessas informações para fins fiscais.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001648/2009-36

4. Da decadência.
Entende o contribuinte que deveria ser aplicada a regra do art. 150, § 4o, do CTN
e, considerando que foi notificado apenas em 28/04/2009, estariam decaídos os valores
referentes aos períodos de 01 a 03/2004.
Tem-se que é caso de aplicação da Súmula CARF no 38: “O fato gerador do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário”.
Nesse sentido, aplicando o dispositivo legal acima referido, tem-se que o fim do
prazo decadencial seria apenas em 31/12/2009 e, portanto, deixo de acolher os argumentos do
contribuinte.
5. Da presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Entende o contribuinte, em síntese, que não deve prevalecer a presunção de
omissão de rendimentos em tela tendo em vista que, após a Lei Complementar no 105/2001, a
fiscalização teria à sua disposição todos os mecanismos de fiscalização necessários para obter
qualquer informação financeira do contribuinte e eventualmente lançar créditos tributários de
IRPF.
Nesse contexto, considerando a força do princípio da verdade material, bem como
a regra é que é da fiscalização o ônus de demonstrar a ocorrência do fato gerador do tributo
cobrado, assevera que houve nulidade na apuração da base de cálculo pois não seria possível a
inversão do ônus da prova após a edição da LC acima mencionada.
Sustenta então que a fiscalização seria responsável por demonstrar que os valores
lançados referem-se a renda consumida pelo contribuinte, descabendo o procedimento de
considerar mês a mês a soma dos depósitos sem descontar as saídas de valores das contas do
contribuinte.
Afirma também que a referida presunção poderia ser elidida pelas informações e
dados já prestados à fiscalização por meio de sua DIRPF, devendo ser excluídos do lançamento
os valores que dela constam.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
No que alcança ao critério utilizado pelo Fisco no lançamento relativo a depósitos
bancários do ano-calendário 2004 e 2005, vale transcrever o art. 42, caput e §§ 1o a 4o,
da Lei no 9.430, de 1996, que estabelecem os fundamentos gerais para essa autuação:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001648/2009-36

§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
(redação dada pela Lei no 9.481, de 1997)(...)”
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, definiu que os depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão,
razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que
representa a omissão de receita, ou mesmo restringir a hipótese fática à ocorrência de
variação patrimonial positiva ou a indícios de sinais exteriores de riqueza, nem
tampouco demonstrar a existência de renda auferida.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar o fato alegado, qual seja a omissão de rendimentos, cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não existiu.
A presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1.996 não é absoluta, mas relativa, na
medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que deve ser feita pelo
próprio contribuinte interessado, uma vez que a legislação define os depósitos bancários
de origem não comprovada como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras
condições ao sujeito ativo, além da demonstração dessas circunstâncias.
O art. 42 da Lei no 9.430 veio exatamente para, rompendo com a antiga sistemática do
art. 6o da Lei no 8.021/1990, dispensar a presença de outros elementos probatórios.
O art. 6o da Lei no 8.021 falava efetivamente em sinais exteriores de riqueza. Daí o
entendimento que se formou na jurisprudência, segundo o qual, mesmo diante de
depósitos e aplicações em instituições financeiras, a regularidade do lançamento de
crédito tributário dependia sempre da vinculação desses recursos a outros indícios de
omissão de receitas. Todavia, tal exigência foi superada com o advento do art. 42 da Lei
no 9.430, diante do qual sucumbiu o entendimento consolidado no verbete da Súmula no
182 do extinto TFR.
O entendimento dessa questão já se encontra consolidado na segunda instância do
contencioso administrativo:
Súmula Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF no 26: A presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada .
Quando a lei fala em “documentação hábil e idônea”, refere-se a documentos que
estabeleçam uma relação objetiva e inequívoca, em termos de datas e valores, entre eles
e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver comprovada, esclarecendo, também,
a que título esses créditos bancários ingressaram na conta bancária do contribuinte.
A lei determina que, caso comprovada a origem, deve-se verificar se os valores são
tributáveis, e sendo tributáveis, se compuseram a base de cálculo do imposto; caso
contrário, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados, estes são
simplesmente considerados renda omitida.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001648/2009-36

Se o contribuinte não comprova que os rendimentos por ele declarados foram
convertidos nos depósitos bancários objetos de análise pelo Fisco, a presunção relativa
de omissão de rendimentos não fica afastada, uma vez não ficar ilidida a possibilidade
dos créditos bancários terem origem diversa da dos rendimentos eventualmente
percebidos pelo contribuinte.
Alegou o contribuinte que na Declaração do Exercício de 2005, ano calendário 2004
informou no campo Lucros e Dividendos o total de R$200.000,00 e na Declaração do
Exercício 2006, ano calendário 2005 também como lucros e dividendos o total de
R$350.000,00 e que estes valores deveriam ser decotados da base de cálculo.
Porém o autuado ficou apenas no campo das ilações, pois em nenhum momento
procurou juntar aos autos alguma prova material que pudesse trazer qualquer indício de
que os depósitos de origem não comprovada correspondesse a valores já tributados ou a
valores isentos conforme informado na declaração de ajuste anual.
O contribuinte sequer identifica quais são os recursos de sua conta que se referem ao
recebimento de lucros das empresas das quais é sócio.
As alegações apresentadas estão desacompanhadas de documentos idôneos, que sejam
coincidentes em datas, quantias e valores no sentido de ficar caracterizada a
transferência de numerário da empresa à conta/corrente do contribuinte.
Faz-se necessário provar mediante documentação hábil a saída de dinheiro da empresa a
título de lucros distribuídos e seu recebimento pelo sócio, fato este que poderia ser
comprovado mediante apresentação de cópias de cheques nominais emitidos pela
empresa ao sócio ou extratos bancários demonstrando a saída dos recursos da conta
bancária da empresa e sua entrada na conta do contribuinte, ou outros meios que
normalmente são utilizados nessas operações aliados a apresentação de relatórios
contábeis da empresa.
Assim, não tendo sido apresentados documentos para comprovar que parte dos
depósitos considerados não justificados se referem a distribuição de lucros das pessoas
jurídicas das quais o impugnante era sócio, o lançamento não será retificado em relação
a esta contestação.
Com razão a decisão recorrida. Cumpre apontar a presunção de rendimentos
efetuada no caso em tela encontra respaldo no que preceitua a legislação, especialmente no que
diz o art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A vigência desse dispositivo introduziu legitimamente no ordenamento jurídico
brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos, em que pese da legislação de
1988 citada pelo contribuinte. Além disse, tem-se que o lançamento não se baseia unicamente
nos extratos bancários nos quais se identificaram depósitos aparentemente não abrangidos pelas
declarações anuais do recorrente, mas sim no fato de que, após ter sido regularmente intimado
para tanto, o contribuinte não logrou em comprovar a origem dos créditos apontados pela
fiscalização.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001648/2009-36

Nesse sentido, não há que se falar que a forma de apuração do crédito se deu em
desrespeito aos dispositivos legais que determinam o fato gerador do imposto de renda, visto que
a ocorrência do fato gerador foi verificada a partir da presunção legalmente autorizada.
A jurisprudência dominante do CARF está de acordo com o entendimento acima
exposto, o que se observa claramente em sua Súmula no 26: “A presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada”. Ressalta-se também o que prescreve a sua
Súmula no 30: “Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes”.
Cumpre ressaltar que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de
omissão de refeitas aqui referida, conforme a seguinte ementa.
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001648/2009-36

7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021).
Nesse sentido, não há que se falar que a presunção de omissão de rendimentos
teria sido prejudicada a partir da vigência da Lei Complementar no 105/2001. Isso porque os
mecanismos por ela introduzidos apenas permitiram que a fiscalização obtivesse junto às
instituições financeiras os dados necessários para formular a lista de depósitos cuja origem
entende não comprovada, sobre a qual seria intimado o contribuinte para esclarecimentos e, na
falta destes, constituído o crédito tributário nos termos da legislação pertinente.
Tem-se, ainda, que é ônus do próprio contribuinte a demonstração da origem dos
depósitos de forma individualizada, a partir de documentação hábil e idônea capaz de demonstrar
suas alegações, inclusive com coincidência de datas e valores, nos termos do art. 42, § 3o, da Lei
no 9.430/96. Tal procedimento é necessário justamente para que seja possível a verificação da
natureza do negócio jurídico subjacente à operação de crédito, de forma a revelar se se tratam de
valores que já foram tributados, pertencentes a terceiros ou, ainda, não sujeitos à tributação,
oportunidades nas quais devem ser excluídos do lançamento.
Isso posto, descabe afirmar que as DIRPFs seriam prova suficiente da origem dos
créditos questionados, uma vez que o contribuinte não há qualquer documento que vincule os
valores questionados às origens declaradas em tal documento de forma específica.
Sendo assim, deixo de acolher os argumentos do contribuinte.
6. Da comprovação das origens dos créditos.
O contribuinte apresenta justificativas individualizadas tão somente quanto aos
depósitos que totalizam R$ 198.812,90 no dia 21/01/2004, os quais seriam provenientes de
empresa da qual é sócio e, assim, seriam distribuições de lucros e transferências entre contas de
mesma titularidade.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Alega o contribuinte que não foi observado que no dia 21/04/2004 os créditos efetuados
na conta 44132-4 do Banco Itaú são TED originados de contas correntes de sua
titularidade ou de empresas das quais é sócio.
Com efeito observa-se que neste dia foram considerados não justificados TED recebido
no valor de R$115.112,90 de “Joaquim N”, TED recebido da “Fort Veículo” no valor de
R$21.500,00 e TED recebido da “Dist. Futura” no valor de R$82.200,00.
É importante deixar claro que a demonstração da origem dos recursos não pode se
limitar a identificar o depositante. A identificação pura e simples da pessoa do
depositante deixa o Fisco diante da mesma dificuldade que o art. 42 da Lei no 9.430
pretendeu eliminar. É preciso, pois, além de identificar quem realizou o depósito,
explicitar a que título ele foi feito, vale dizer, que negócio jurídico lhe deu causa, e essa
prova necessariamente deve ser documental.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001648/2009-36

A mera identificação do depositante não constitui esclarecimento sobre a origem do
dinheiro depositado, uma vez que não elucida a que título o valor foi recebido pelo
Contribuinte, motivo pelo qual será mantido o valor no lançamento dos TED recebido
das empresas Fort Veiculo e Dist Futura.
Em relação ao TED recebido de “Joaquim N” não foi esclarecido nem comprovado de
qual conta foi originada a transferência do crédito. Não é possível com o histórico
descrito identificar se a conta é da pessoa física do próprio contribuinte.
Quanto a transferência de R$ 115.112,90 recebida de “Joaquim N.”, em que pese
ter o remetente o mesmo primeiro nome e inicial de segundo nome do contribuinte, não foi
indicada ou apresentada qualquer outra prova de que se trataria de transferência entre contas de
mesma titularidade (o que poderia ser feito com simples apresentação de extrato referente à
conta de origem da remessa de valores) e, portanto, tal justificativa não deve ser aceita.
Quanto aos depósitos de R$ 21.500,00 e R$ 62.200,00, recebidas de “Fort.
Veículos” e “Dist. Futura”, tem-se que são corretas as observações da decisão recorrida. Isso
porque o extrato, ainda que possa eventualmente demonstrar que os remetentes de tais valores
são empresas das quais o contribuinte é sócio, em nada contribuem para a identificação da
relação jurídica subjacente à operação (o que poderia ser feito com a juntada dos livros contábeis
da empresa e demais documentos auxiliares, por exemplo).
Dessa forma, deixo de acolher os referidos argumentos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do
recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar-lhe as preliminares,
afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 616
DF CARF MF
Original